Tribunal: TJBA
Processo: 8004374-57.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004374-57.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LAYSLLA REBECA SOARES FRANCA e outros

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.00
2 DO STF.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ.
SENTENÇ
A
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de repercussão geral:

1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

800
4374
-
57
.202
0
.8.05.01
46
,

da Comarca de
Juazeiro
,
figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelad
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de_______________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça